Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716672-59.2017.8.07.0007 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: OSMAR DAVID SAMPAIO, MARISTELA BATISTA MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. 1. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. A responsabilidade da construtora se funda tanto na teoria da responsabilidade objetiva, quanto na teoria do risco da atividade ou proveito. Conforme reconhecido pela jurisprudência, alegação de entraves na conclusão da obra ou obtenção da “carta de habite-se, como é o caso do embargo em razão da construção interferir em linha de transmissão de energia da CELG, não se caracteriza como evento extraordinário proveniente de caso fortuito ou de força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora. Precedentes. 2. O art. 389 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear reparação por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Para a hipótese de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel adquirido na planta, o inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos (danos emergentes ou lucros cessantes). No caso, a cláusula penal moratória prevista no contrato deve ser cumprida, produzindo os efeitos que lhe são inerentes, que são a prefixação dos prejuízos de correntes do inadimplemento. 3. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização (pagamento da multa contratual), inaplicável o entendimento relativo ao tema repetitivo 1.002/STJ, uma vez que o caso em análise não cuida de hipótese de resilição contratual por iniciativa do comprador, nem envolve pedido de restituição de valores. Na hipótese dos autos, o que se pretende é a reparação de danos materiais decorrentes da responsabilidade contratual, ou seja, condenação relativa ao pagamento de multa por inadimplemento da vendedora. Para essa situação específica, os juros de mora incidem desde a citação, conforme determinam os arts. 389 e 405 do Código Civil e art. 240 do CPC/2015, momento em que a construtora inadimplente foi constituída em mora quanto à obrigação de reparar o dano na forma estabelecida no contrato. Precedentes. 4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser, recíproca e proporcionalmente, distribuídos (art. 86 do CPC/2015). Por se tratar de demanda em que houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme ordem de vocação prevista no § 2o do art. 85 do CPC/2015. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e arbitramento de verba honorária. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A alteração do entendimento firmado na instância ordinária a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009